Tribunal: TJSP
Processo: 1025768-36.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Dano material. Lucros cessantes. Afastamento. Demandante que não comprovou os rendimentos que auferia à época do acidente. Pensão mensal vitalícia. Descabimento. Ausência de comprovação de invalidez ou sequela decorrente do acidente narrado na inicial que justificasse o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Dano material. Lucros cessantes. Afastamento. Demandante que não comprovou os rendimentos que auferia à época do acidente. Pensão mensal vitalícia. Descabimento. Ausência de comprovação de invalidez ou sequela decorrente do acidente narrado na inicial que justificasse o pensionamento almejado pela demandante. Dano moral. Configuração in re ipsa. Atropelamento de idosa que se encontrava na garupa de motocicleta. Hipótese em que a vítima foi lançada ao solo e, depois, direcionada ao atendimento ambulatório. Quantum indenizatório. Fixação do montante em R$ 1.500,00, eis que condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Lide secundária. Improcedência do pedido. Apólice em que não há cobertura por dano moral. Aplicação da Súmula 402 do C. STJ. Reconhecimento de sucumbência recíproca na lide principal. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025768-36.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MARIA APARECIDA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, TANATIELE CAROLINE
BORGES TARIN e VANIA GARCIA BORGES TARIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025768-36.2017.8.26.0576 -Voto no 12.048
2
VOTO N° 12.048
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
Acidente
de
trânsito.
Sentença
de
improcedência do pedido. Apelação da autora. Dano
material. Lucros cessantes. Afastamento. Demandante que
não comprovou os rendimentos que auferia à época do
acidente. Pensão mensal vitalícia. Descabimento. Ausência
de comprovação de invalidez ou sequela decorrente do
acidente narrado na inicial que justificasse o pensionamento
almejado pela demandante. Dano moral. Configuração in re
ipsa. Atropelamento de idosa que se encontrava na garupa
de motocicleta. Hipótese em que a vítima foi lançada ao
solo e, depois, direcionada ao atendimento ambulatório.
Quantum indenizatório. Fixação do montante em R$
1.500,00, eis que condizente com os critérios da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Lide
secundária.
Improcedência do pedido. Apólice em que não há cobertura
por dano moral. Aplicação da Súmula 402 do C. STJ.
Reconhecimento
de
sucumbência
recíproca na lide
principal. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 312/316, que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade
de justiça que lhe foi concedida.
Em relação à lide secundária, condenou a
denunciante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de justiça
que lhe foi concedida.
Inconformada, a autora apela (fls. 319/328).
Sustenta que foi atropelada pela ré e, em razão disso, sofreu lesões e
danos morais que devem ser indenizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025768-36.2017.8.26.0576 -Voto no 12.048
3
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado
(fls. 332/344 e 345/353).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais movida por MARIA APARECIDA NUNES em face de
TANATIELE CAROLINE BORGES TARIN e MARLENE
CAMILOTTI, fundada em acidente de trânsito.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente por
entender que não houve comprovação do nexo de causalidade entre as
lesões indicadas na inicial e o acidente nela narrado.
Respeitado
o
entendimento
proferido
pelo
Magistrado a quo, a sentença deve ser reformada apenas no tocante aos
danos morais suportados pela autora.
A dinâmica do acidente narrada na inicial é
incontroversa: a autora encontrava-se na garupa de sua motocicleta
quando foi atropelada pelo veículo conduzido pela ré, ocasião em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025768-36.2017.8.26.0576 -Voto no 12.048
4
foi lançada ao solo, lesionando-se.
A controvérsia dos presentes autos cinge-se à
comprovação das lesões mencionadas e suas respectivas extensões.
Nesse contexto, é indiscutível que o atropelamento
de motociclista gera lesões decorrentes da colisão, notadamente em se
tratando de pessoa idosa que sofre as consequências do infortúnio.
A vítima, de 61 anos à época do ocorrido, foi
lançada ao solo em razão da batida e, em consequência, foi levada a
atendimento ambulatório e hospitalar.
No tocante à indenização almejada por danos
materiais na modalidade lucros cessantes, razão não assiste à autora.
Isso porque não há qualquer comprovação de
sequela ou invalidez decorrente do acidente que a impeça de laborar
normalmente, tampouco dos rendimentos supostamente auferidos pela
demandante na época do ocorrido.
Diante disso, também impossível a condenação da ré
ao pagamento de pensão mensal vitalícia, à míngua de qualquer prova
acerca das lesões que impediriam a autora de exercer normalmente suas
atividades.
Por outro lado, com razão a autora em pugnar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025768-36.2017.8.26.0576 -Voto no 12.048
5
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Isso porque o acidente de trânsito em que há
atropelamento gera dano moral in re ipsa, decorrente da própria conduta
ilícita, seja por força do susto, do medo ou da dor suportada pela vítima,
seja pelas consultas médicas e sessões de fisioterapia que precisou
frequentar.
E, nesse aspecto, é de se destacar que a conclusão
alcançada pelo laudo pericial de fls. 240/248 não obsta a indenização
pelos danos morais, em que apenas foi analisada eventual lesão
persistente no ombro da autora, o que não altera a dinâmica do acidente,
sendo certo, inclusive, que o que levou a vítima ao ambulatório foi a dor
em sua lombar.
Em vez disso, é de ser aplicado o art. 375 do CPC,
que dispõe que: “O juiz aplicará as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e,
ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o
exame pericial”.
Dessa forma, é natural que o atropelamento gere
sofrimento incompatível com o mero aborrecimento decorrente da vida
em sociedade ou em condomínio. Nesse sentido:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
ATROPELAMENTO
TRAVESSIA EM FAIXA
DE PEDESTRES - CULPA DOS RÉUS PELO ACIDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025768-36.2017.8.26.0576 -Voto no 12.048
6
DANO
MORAL
CONFIGURADO

VALOR
INDENIZATÓRIO
MANTIDO
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO” (TJSP;
Apelação
Cível
1008923-13.2015.8.26.0506; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data
de Registro: 05/10/2020)
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANO
MORAL

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

ATROPELAMENTO DE PEDESTRE É fato incontroverso
que o acidente foi causado por culpa do condutor do veículo
Parte ré que não se desincumbiu do seu ônus de
demonstrar culpa exclusiva ou concorrente da vítima

Inteligência do art. 373, II, do CPC Ato ilícito configurado
Responsabilidade do proprietário do veículo, em
solidariedade
Teoria da "responsabilidade pelo fato da
coisa" Danos morais indenizáveis pelas lesões corporais
impostas à vitima (escoriações pelo corpo e cortes na
cabeça) que impôs sua internação hospitalar e afastamento
do trabalho
Montante que deve se revestir do caráter
compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão
porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes
Fixação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 1009943-
94.2017.8.26.0562; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de
Registro: 03/09/2020)
Ou seja, o dano moral não decorre de eventual
invalidez ou sequela do acidente, o que justificaria o acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025768-36.2017.8.26.0576 -Voto no 12.048
7
pretensão indenizatória por danos materiais, mas da própria conduta
ilícita praticada pela ré, lesando os direitos de personalidade da autora.
No tocante ao valor da indenização, é sabido que a
reparação do dano moral deve atender, sempre, a superiores preceitos de
equidade. Para aproximar-se do arbitramento que seja prudente e
equitativo, a orientação maciça da jurisprudência pátria, apoiada na
melhor doutrina, exige que o arbitramento judicial seja feito a partir do
nível econômico do ofendido e porte econômico do ofensor, ambos
analisados sob o enfoque das circunstâncias do fato lesivo.
Mediante tal ponderação norteadora do dano moral,
o quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com a culpa do
agente, a situação econômica do causador do dano, em observância aos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesse contexto, reputo adequada a quantia de R$
1.500,00, que se mostra apta a indenizar a lesão moral suportada pela
autora, não lhe acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em
contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta
jurídica que ora é imposta à ré, não a levando à bancarrota.
Quanto à lide secundária, a improcedência do
pedido é de rigor.
Isso porque há cláusula expressa de exclusão da
indenização por danos morais, o que é admitido pela Súmula 402 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025768-36.2017.8.26.0576 -Voto no 12.048
8
STJ, que assim dispõe: “O contrato de seguro por danos pessoais
compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal em
caso congênere:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Responsabilidade civil extracontratual. Viúva que pleiteia
indenização moral sob a alegação de que seu marido faleceu
em razão de lesões corporais decorrentes de acidente,
quando ele foi atingido por máquina empilhadeira durante a
prestação de serviços de motorista para a Empresa ré.
Superveniência de falecimento da viúva, que é sucedida no
polo passivo da Ação pelos filhos do casal. Empresa
demandada que contesta a Ação e denuncia a lide à
Seguradora Sompo Seguros Ltda., para a cobertura em caso
de condenação. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
dos autores, que insistem no acolhimento do pedido inicial.
EXAME: prova constante dos autos, formada por perícia,
testemunhas e documentos, que confirma o atropelamento do
pai dos autores por empilhadeira operada por funcionário da
Empresa ré, durante a prestação de serviço de motorista.
Responsabilidade objetiva da Empresa ré configurada, "ex
vi" do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Tabagismo e
doenças pré-existentes que, embora tenham concorrido para
a formação do trombo, não teriam o condão de causar o
falecimento do pai dos autores naquela data se ele não
tivesse sido atingido pela máquina empilhadeira durante a
prestação de serviços para a Empresa ré, sofrendo na
ocasião graves lesões que, embora o tratamento clínico e
cirúrgico, evoluíram para o seu óbito. Concorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025768-36.2017.8.26.0576 -Voto no 12.048
9
causas para a morte que deve ser considerada na fixação da
indenização, "ex vi" dos artigos 944 e 945 do Código Civil.
Prejuízo moral indenizável que se configura "in re ipsa",
como decorrência lógica do acidente e do sofrimento
causado, com evidenciado abalo psicológico pela perda do
marido e pai. Indenização correspondente que comporta
arbitramento em R$ 50.000,00, ante as circunstâncias
específicas do caso concreto e os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade, além da concorrência
de causas para a morte. Correção monetária que deve ter
incidência a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362
do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem
ter incidência a contar do evento danoso, "ex vi" da Súmula
54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Lide secundária que
deve ser julgada improcedente, ante a existência de cláusula
expressa de exclusão de cobertura para danos morais.
Observância da Súmula 402 do C. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”. (TJSP;
Apelação
Cível
1004223-
98.2014.8.26.0224; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020 Sublinhei)
Portanto, a reforma da r. sentença é medida que se
impõe, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 1.500,00, com correção monetária a contar da
sessão de julgamento e acrescida de juros de mora a incidir do evento
danoso.
Quanto
à
lide
secundária,
mantenho
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025768-36.2017.8.26.0576 -Voto no 12.048
10
improcedência, tendo em vista a condenação se limitar ao pagamento de
indenização por danos morais, risco não previsto na apólice, mantendo o
ônus da sucumbência imposto em primeira instância.
Por fim, reconheço a sucumbência recíproca na lide
principal, razão pela qual determino que as partes arquem cada qual com
metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
da parte adversa, fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de
justiça que foi concedida a ambas as partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora